Tribunal: TJSP
Processo: 1003135-05.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Telefonia - Sentença de procedência - Apelo da ré - Descabimento - Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso - Aplicação da teoria finalista mitigada, pela qual a pessoa jurídica é considerada consumidora, desde que demonstrada a vulnerabilidade, frente à fornecedora - Vulnerabilidade técnica da empresa apelada

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Telefonia - Sentença de procedência - Apelo da ré - Descabimento - Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso - Aplicação da teoria finalista mitigada, pela qual a pessoa jurídica é considerada consumidora, desde que demonstrada a vulnerabilidade, frente à fornecedora - Vulnerabilidade técnica da empresa apelada (consumidora corporativa), que não possui a expertise sobre o serviço de telefonia - Recorrente que insiste na regularidade da cláusula de permanência (fidelização) e na exigibilidade da multa rescisória (devida em razão do cancelamento do contrato, antes do término do prazo de 24 meses) - Incidência do art. 58, § 2o, da Resolução 632/2014 da ANATEL - Contrato rescindido por falha na prestação dos serviços, porque a autora foi induzida em erro quando da aceitação eletrônica - Serviços contratados não correspondem ao pretendido, consoante demonstram as gravações telefônicas e e-mails trocados - Multa não exigível - Recurso desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios pois fixados no patamar máximo legal.